Tribunal: TJMT
Processo: 0000509-74.2018.8.11.0047
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000509-74.2018.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ADILSON DA SILVA ROCHA - CPF: 604.647.121-49 (APELADO), CARLOS DA SILVA ROCHA - CPF: 393.909.501-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RAZÕES RECURSAIS FUNDADAS EM PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INSTITUTOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu a execução com resolução do mérito, ao fundamento de que a ausência de citação válida impediu a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC. Em suas razões recursais, o apelante sustentou, exclusivamente, a inocorrência da prescrição intercorrente, arguindo ausência de inércia culposa de sua parte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais apresentadas pelo apelante guardam correspondência lógica com os fundamentos da sentença impugnada, de modo a satisfazer o pressuposto de admissibilidade recursal consubstanciado no princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

3. A prescrição da pretensão executiva e a prescrição intercorrente são institutos processuais ontologicamente distintos: aquela pressupõe a ausência de citação válida apta a interromper o prazo prescricional; esta, ao contrário, tem como pressuposto lógico a
existência de citação válida e a posterior inércia do exequente no curso do processo. A confusão entre tais institutos, pelo recorrente, revela que as razões recursais não dialogam com os fundamentos da decisão impugnada.

4. O princípio da dialeticidade recursal constitui pressuposto de admissibilidade de ordem formal, exigindo que o recorrente identifique com precisão os fundamentos da decisão combatida e apresente argumentação específica e logicamente correspondente, apta a demonstrar o equívoco que pretende ver corrigido. A ausência dessa correspondência configura vício insanável que obsta o conhecimento do recurso.

5. No caso concreto, ao centrar toda a sua argumentação na inocorrência da prescrição intercorrente — instituto que sequer foi aplicado pela sentença —, o apelante deixou de impugnar o único fundamento efetivamente adotado pelo juízo de origem, qual seja, a prescrição da pretensão executiva decorrente da ausência de citação válida. Essa dissociação entre as razões recursais e a razão de decidir torna o recurso inadmissível.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível não conhecido.

T
ese de julgamento: "1. A prescrição da pretensão executiva e a prescrição intercorrente são institutos processuais distintos, não se admitindo que razões recursais voltadas ao afastamento de um deles sejam utilizadas para impugnar decisão fundada no outro. 2. Viola o princípio da dialeticidade recursal o apelo cujas razões são dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada, configurando vício formal insanável que impede o conhecimento do recurso."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação
interpost
a

por

BANCO DO BRASIL S.A
em face de sentença proferida nos autos, em que o juízo singular reconheceu a ocorrência de prescrição, razão pela qual extinguiu a execução com resolução do mérito (id. 370183961).

Em suas razões recursais, sustenta que a prescrição intercorrente exige cumulação de
dois requisitos, sendo o decurso do prazo prescricional e a inércia culposa do exequente, e, no caso dos autos, o apelante não abandonou o feito ou demonstrou desinteresse na satisfação do crédito.

Alega que o juízo fundamentou a existência da prescrição em suposta
omissão durante o cumprimento da carta precatória, mas,
ao
tomar
conhecimento do retorno negativo, promoveu novas diligências para demonstrar que o processo não estava paralisado por sua vontade.

Menciona que, para configuração da prescrição intercorrente, é imprescindível a inércia do apelante.

Destaca que
“
conclui-se que em nenhum momento o Banco exequente teve o ânimo de abandono da causa, comparecendo aos Autos em todos os momentos que convocado
”.

Acrescenta que a demora na citação não pode ser atribuída ao apelante, o qual sempre cumpriu
todas as determinações judiciais e se manifestou em todas as intimações realizadas, o que impede o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Defende que, se o apelan
te atuou com a devida diligência para promover a citação, a responsabilidade é do Poder Judiciário,
o que reforça
que
eventual demora na citação, que não decorra de desídia do autor, não pode prejudicar a parte que promoveu a ação tempestivamente.

Argumenta que não há espaço para
a ocorrência da prescrição, visto que foi diligenciado para localização e citação da parte,
nos termos do artigo 240,
§1º do CPC e na Súmula 106 do STJ, tendo em vista que esta conduta irá premiar o devedor, fomentando a inadimplência.

Subsidiariamente, alega que
é necessário aplicar o princípio da causalidade, devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Ao final, requer a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução. Subsidiariamente, pugna que seja afastada a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em observância ao princípio da causalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
dos autos,
observa-se que a sentença reconheceu a configuração da prescrição da pretensão executiva, mencionando que não houve citação válida, e, por essa razão, não houve interrupção do prazo prescricional conforme previsão do artigo 240, §1º, do CPC.

As razões recursais, contudo, estão fundamentadas com base no reconhecimento da prescrição intercorrente, que é instituto diverso e pressupõe a existência de citação válida.

Assim, o que se nota é que o apelante confundiu os institutos da prescrição da pretensão executiva, que pressupõe a existência de citação válida, e a prescrição intercorrente.

Com isso, verifica-se que, em nenhum momento, pela confusão dos institutos, o apelante atacou as razões de decidir da sentença,
a qual reconheceu a prescrição da pretensão executiva e não a prescrição intercorrente
, resta evidente
.

Essa confusão processual compromete irremediavelmente a dialeticidade do recurso. O agravante não impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada,
em nítida ofensa à dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade recursal constitui pressuposto de admissibilidade que exige correspondência lógica entre as razões recursais e a decisão impugnada. O recorrente deve atacar especificamente os fundamentos da decisão, demonstrando de forma clara e objetiva os equívocos que pretende ver corrigidos.

A ausência de correspondência entre as razões recursais e a decisão impugnada configura vício insanável que impede o conhecimento do recurso.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS A REVISAR – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - O princípio da dialeticidade consiste no dever imposto ao recorrente, de apresentar no recurso os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao seu inconformismo com a sentença prolatada.

2 - Não se conhece recurso cujas razões recursais são dissociadas das razões de decidir.

3 – Recurso não
conhecido.-

(N.U 1010083-70.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025)
– grifo proposital

No mesmo sentido, em caso análogo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO -
EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA - RAZÕES RECURSAIS SUSTENTANDO O AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - ACOLHER - NÃO CONHECER DO RECURSO
. 1. Deve o recurso interposto impugnar os fundamentos da decisão recorrida, trazendo as razões pelas quais entende que esta deve ser reformada. Trata-se de requisito de admissibilidade do recurso, qual seja, a regularidade formal, que viabiliza a aplicação do Princípio da Dialeticidade. 2. In
casu
, nada aduz a parte recorrente sobre as razões que poderiam levar à reforma da sentença que extinguiu o processo pela prescrição do direito de ação, nos termos do art. 206, §5º, inc. I, do CC/02 c/c art.487, II, do CPC/15.
3. Ao discorrer sobre a necessidade de reforma da sentença para afastamento da prescrição intercorrente, as razões recursais revelam-se dissociadas do conteúdo da sentença
. 4. Recurso não conhecido. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.22.051553
-0/001, Relator(a): Des.(a) Shirley
Fenzi

Bertão ,
11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/06/2022, publicação da súmula em 24/06/2022)
– grifo proposital

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
o presente recurso.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito

Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026